Tribunal: CARF
Processo: 11080.011707/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária interpretada de forma divergente, o que deverá ser feito analiticamente, com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido (art. 67, caput, e §§ 1o e 8o, do RICARF).
PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas a, b e c do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o alega (art. 36, da Lei no 9.784/99, e art. 333, I, do antigo CPC - 373, I, do atual), devem ser apresentadas por ocasião da interposição da Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda, não se enquadrando aí os de reforma de portões de acesso, pintura de muros e instalação de meio-fio, bem como de eliminação de pragas, insetos e roedores, em uma indústria de equipamentos rodoviários.
BENS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço (Item 89 do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018).
FRETE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GARANTIA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O creditamento relativo ao frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, refere-se ao produto fabricado, não contemplando o envio de peças de reposição, ainda que em garantia.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011707/2007-08
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-009.968 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente, o que deverá ser feito analiticamente, com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido (art. 67, caput, e §§ 1o e 8o, do RICARF).
PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
MOMENTO
PARA
APRESENTAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de
quem o alega (art. 36, da Lei no 9.784/99, e art. 333, I, do antigo CPC - 373, I,
do atual), devem ser apresentadas por ocasião da interposição da Manifestação
de Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
não se enquadrando aí os de reforma de portões de acesso, pintura de muros e
instalação de meio-fio, bem como de eliminação de pragas, insetos e roedores,
em uma indústria de equipamentos rodoviários.
BENS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS UTILIZADAS NO
PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011707/2007-08
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011707/2007-08

São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e
serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da
pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de
bens destinados à venda e de prestação de serviço (Item 89 do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018).
FRETE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GARANTIA. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O creditamento relativo ao frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, refere-se ao produto fabricado, não contemplando o envio de
peças de reposição, ainda que em garantia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas quanto à manutenção de prédios
e, no mérito, na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial para admitir o creditamento na aquisição
de bens para manutenção de máquinas utilizadas no processo produtivo e fretes de produtos em
garantia, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe lhe deram provimento parcial em menor extensão e o
conselheiro Walker Araújo (suplente convocado), que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 284 a 291), e pelo contribuinte (fls. 334 a 357), contra o Acórdão no
3403-00.912, proferido pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 250 a
259), do qual trago o que interessa à discussão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COFINS.
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS. HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO.
Os ingressos que a pessoa jurídica perceba a titulo de efetiva recuperação de custos e
despesas não constituem receita para fins de tributação por meio da COFINS,
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011707/2007-08

notadamente por significarem mero estorno daqueles dispêndios anteriormente
incorridos e não, como seria indispensável, aquisição de direito novo.
COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE "INSUMO".
Os "insumos" geradores de direitos de crédito no âmbito do PIS e da COFINS não-
cumulativos não são somente aqueles a que alude a legislação do IPI, designadamente,
as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. A amplitude,
aqui, é maior e abriga, sem prejuízo de outros itens, ao menos os valores computáveis,
pelo método de absorção, no "custo de produção", conforme artigo 290, do RIR/99.
(...)
Acordam os membros do Colegiado ... em dar provimento parcial ao recurso para
restabelecer o direito de crédito ... em relação ... aos valores lançados na conta
“manutenção de prédios”.
(...)
Voto
Nota fundamental à caracterização de receita é a de se tratar de riqueza nova,
consistente seja no acréscimo de novos direitos ao patrimônio do sujeito, seja na
valorização de direitos nele já previamente existentes. Este aspecto do conceito, todavia,
não está presente nas situações em que a pessoa jurídica se limita a obter o reembolso de
custos ou despesas previamente incorridos ... A redução do crédito pretendido em
ressarcimento não deve prevalecer, portanto, no que decorra da inclusão, na base de
cálculo do tributo, de valores pertinentes à recuperação de custos ou despesas.
Estas considerações encerram o capítulo dedicado ao debate das obrigações tributárias
constituídas pela fiscalização, por ocasião do exame do pedido de ressarcimento. O
capítulo seguinte, a sua vez, está voltado à discussão das glosas propriamente ditas ao
direito de crédito afirmado pelo sujeito passivo.
(...)
Não vejo como prosperar, desta maneira, a glosa dos valores escriturados pela ora
recorrente na conta por ela intitulada “manutenção de prédios” (35120025 e 35520025),
sobretudo depois de, ao ensejo da diligência, a autoridade de origem ter constatado que,
ali, estão compreendidos os valores despendidos pela pessoa jurídica na manutenção e
conservação da unidade fabril, designadamente, com a contratação de serviços de
reforma de portões de acesso, pintura, instalação de meio-fio e eliminação de pragas,
insetos e roedores.
(...)
"Destino diverso, a meu ver, merece o creditamento sobre o escriturado na conta
chamada "materiais para consumo próprio". Sustentando que os dispêndios ali
contabilizados não se vinculariam diretamente á produção, a fiscalização glosou a
apropriação de créditos sobre os valores correspondentes, o que, irresignada, a
recorrente respondeu sustentando se tratar, em verdade, de materiais de manutenção e
reposição de máquinas. Mais uma vez, ante a superficialidade da prova colacionada aos
autos e do resultado inconclusivo da diligência, socorro-me da regra de distribuição do
ônus da prova.
(...)
No que se refere ao frete-garantia, quer dizer, às despesas incorridas pela recorrente na
contratação de serviços de transporte de peças de reposição de produtos protegidos pela
garantia contratual, parece-me acertada a exegese segundo a qual não se trataria de
"frete na operação de venda" a que alude o inciso IX do artigo 3o, da Lei no 10.833/03.
No que pertine às locações de veículos, rejeito o argumento da recorrente para quem o
direito de crédito decorreria do só fato da sujeição à tributação da receita correspectiva
auferida pelo locador. Como já expus mais acima, na sistemática de apuração "não-
cumulativa" do PIS e da COFINS, não basta, para a titulação do direito do crédito, que a
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011707/2007-08

operação anterior haja sido tributada. Por outro lado, não evidenciando se tratar de
locação de máquinas ou equipamentos ou de qualquer outro insumo da atividade
produtiva, a glosa procede.
Por fim, igualmente procede a recusa do crédito apropriado sobre valores lançados em
conta intitulada "compras para recebimento futuro", eis que, como bem observado no
aresto recorrido, a interessada não documentou suficientemente se tratar de aquisições
destinadas a revenda ou à aplicação no processo produtivo."
Contra esta decisão, a PGFN havia apresentado Embargos de Declaração (fls.
262 a 276), os quais foram rejeitados (fls. 278 a 281).
No seu Recurso Especial, a PGFN defende que, “na busca pela definição do
que deva ser considerado insumo, para fins de creditamento do PIS e da COFINS, deve-se
adotar um conceito que esteja situado entre a noção de matéria prima, produtos intermediários
e material de embalagem do IPI e a idéia de despesas necessárias do IRPJ, compatibilizando-se,
assim, a não-cumulatividade com a materialidade daquelas contribuições", enquadrando-se aí
aqueles bens e serviços vinculados com a atividade-fim da empresa, desde que aplicados
diretamente no processo produtivo.
Isto para “restabelecer o direito ao crédito do contribuinte em relação às
recuperações de despesas e aos valores lançados na conta manutenção de prédios”, e dizendo o
seguinte:
“Ressalte-se que a tese em discussão nos acórdãos paradigma e recorrido é exatamente a
mesma, qual seja, quais itens podem ser considerados como insumos para fins de
apuração de créditos de PIS e COFINS no regime não-cumulativo, sendo que a decisão
a quo considerou as recuperações de despesas e a manutenção de prédios como insumo,
enquanto o acórdão paradigma afastou a referida interpretação e, por não se aplicar
diretamente no processo produtivo, afastaram o crédito decorrente de despesas
semelhantes."
No Exame de Admissibilidade (fls. 307 e 308), é dado seguimento, sem
qualquer restrição, apesar de que, em seus fundamentos, somente é analisada, no confronto com
o paradigma – que só trata da divergência quanto ao conceito de insumo (transcrita apenas a
parte da Ementa do Acórdão recorrido que sobre ele versa, não sendo trazida a relativa à
recuperação de despesas), em nenhum momento se aventando a discussão quanto ao conceito de
receita.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 316 a 325),”Por entender que os
créditos, decorrentes da recuperação de despesas e aos valores lançados na conta manutenção
de prédios são custos essenciais para o processo produtivo", trazendo à discussão somente o
conceito de insumo.
Ao seu Recurso Especial também foi dado seguimento (fls. 398 a 401), sendo
que nele – defendendo a adoção do mesmo do mesmo conceito de insumo do IRPJ, conforme
arts. 290 e 299 do RIR/99 – contesta as glosas relativas a (i) materiais de consumo próprio, (ii)
fretes de produtos em garantia, (iii) compras para recebimento futuro e (iv) locações de veículos
(no Voto detalharei o que diz a respeito de cada um).
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 403 a 417).
É o Relatório.

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011707/2007-08

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, com a devida vênia – mesmo que, ao final, isto
tenha reflexo no valor do direito creditório passível de ressarcimento –, equivoca-se a
Procuradoria ao contemplar também a recuperação de despesas na discussão sobre o conceito de
insumo (divergência à qual se restringe o paradigma), pois (e nem poderia ser diferente) o
Acórdão recorrido cuidou delas à vista do conceito de receita, afastando a sua inclusão na base
de cálculo da contribuição.
Assim, não demonstrada a legislação tributária interpretada de forma
divergente (requisito basilar, a teor de art. 67, § 1o, do RICARF), não conheço do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, no que tange à recuperação de despesas, limitando a discussão
aos gastos com "manutenção de prédios".
Caso a Turma decida pelo conhecimento, voto por negar provimento nesta
parte, pois entendo que não têm natureza de receita as recuperações de despesas, estando assim,
fora do campo de incidência da Cofins.
E, conforme claramente consignado na Informação Fiscal (fls. 098), a
motivação para a sua inclusão na base de cálculo foi a interpretação da legislação tributária no
sentido de que “integram o faturamento os valores contabilizados como recuperação de
despesas ..., inexistindo previsão legal para que sejam excluídos da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS”, ressaltando-se que “tais valores devem compor
a base de cálculo ... mesmo na hipótese de não transitarem por conta de resultado, visto que é
irrelevante, para fins de apuração do faturamento, a denominação ou classificação contábil das
receitas auferidas”, não havendo por que se demandar que o contribuinte comprovasse tratarem-
se efetivamente de recuperação de despesas os valores escriturados como tal, o que também foi
observado pelo Relator do Acórdão recorrido:
“Já no que respeita à recuperação de despesas e à sujeição de seus valores ao tributo,
verifico que a fiscalização não se ocupou da pesquisa e da identificação da natureza das
quantias lançadas sob tal rubrica, na escrituração comercial da empresa. Antes, bastou-
se com a constatação de valores contabilizados a este titulo, forte no argumento de que,
de acordo com as Leis nos. 10.637/02 e 10.833/03, somente as receitas nelas
expressamente referidas estão excluídas da respectiva base de cálculo.”
Ainda assim, buscou ele “reforçar” suas razões de decidir também na questão
probante, via diligência determinada na Resolução no 2202-00.025 (fls. 229 a 231), estando os
resultados informados no Termo de Comunicação e Ciência (fls. 237):
“Por proposta deste relator, a Segunda Câmara da Segunda Seção do CARF procurou
elucidar o vazio, convertendo o julgamento do recurso em diligência. Na ocasião,
determinou-se ao órgão de origem que, ‘via exame da escrituração contábil do período
e, se necessário, pelo suporte documental que lhe serve’, identificasse ‘(a) a origem e
(b) a natureza dos valores lançados na conta’. Consignou-se, ainda, que o propósito da
diligência, neste particular, consistia em ‘conhecer a espécie de custo supostamente
reembolsado recorrente e/ou o negócio jurídico que lhe é subjacente, sem o que não é
possível qualificar o ingresso como receita’.
O relatório da diligência, porém, pouco contribuiu para estas finalidades. Sem se
debruçar sobre o contexto negocial em que a recorrente aufere os valores lançados nesta
conta, a autoridade preparadora, telegráfica, se limita a narrar que a quantia se refere a
‘reembolso com gastos com hospedagem, gastos com translado (passagens aéreas e
táxi), a despesas de serviço de atendimento técnico, entre outros’ (*).”
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011707/2007-08

(*) Na minha visão, a diligência veio a confirmar que efetivamente se trata de
recuperação de despesas.
Tratando agora do Recurso Especial do contribuinte, preenchidos todos os
requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, conheço do mesmo.
No mérito, ambos versam sobre o conceito de insumo a ser utilizado para fins
do creditamento previsto no inciso II da Lei no 10.833/2003.
Como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se
adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje consagrado e
melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no
REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou
inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles vinculantes, quais
sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto
(o mesmo do Processo no 11080.011713/2007-57 – Item XXX da Pauta desta Sessão, tratando da
Contribuição para o PIS/Pasep):
1) Recurso Especial da Fazenda Nacional (“Manutenção de Prédios").
Em primeiro lugar, cumpre deixar bem claro que aqui não está a se falar em
creditamento com base no Inciso VII do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (edificações e benfeitorias
em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da empresa), calculados com base
nos encargos de depreciação. O contribuinte se apropriou dos valores “integrais”, interpretando
que se tratava de insumos (Inciso II).
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-009.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011707/2007-08

Está dito no trecho transcrito do Voto Condutor que o Processo havido sido
baixado em Diligência (**), tendo a Turma a quo, com base no que a Fiscalização constatou,
revertido (com fulcro, como se depreende da própria Ementa, na legislação do IRPJ) as glosas
relativas à contratação de serviços de reforma de portões de acesso, pintura, instalação de
meio-fio e eliminação de pragas, insetos e roedores.
(**) Esta diligência, na realidade, foi realizada no Processo no
11080.011705/2007-19, também da Cofins, só que do 3o trimestre de 2006 (o que sei pelo fato de
que está na Pauta desta Sessão – Item XXX), objeto de julgamento pela mesma Turma do
CARF, tendo sido as glosas levadas a efeito no mesmo procedimento fiscal.
Não se trata, em absoluto, portanto, de imposição legal (para uma indústria de
equipamentos rodoviários), nem dos chamados “ativos produtivos" – estes, a depender do tipo de
serviço, em relação ao quais poderia caber alguma ponderação.
2) Recurso Especial do Contribuinte.
2.1)
Materiais de Consumo Próprio.
Afirma a recorrente (fls. 355) que se tratam de “materiais de manutenção e
reposição de máquinas".
Em relação a estes bens, o Acórdão recorrido, como visto, manteve as glosas
“ante a superficialidade da prova colacionada aos autos e do resultado inconclusivo da
diligência" (a mesma a que me referi na análise do recurso da Fazenda Nacional), “socorrendo-
se” “da regra de distribuição do ônus da prova".
Para que possamos aqui formar nossa convicção, cumpre observar que, no
Termo de Comunicação e Ciência com os resultados da diligência nos autos do Processo no
11080.011705/2007-19 (repito, Item XXX da Pauta desta Sessão), a Fiscalização consignou que
“as contas 35120099 e 35520099 se referem a materiais empregados na manutenção”.
E, que, na Informação Fiscal deste (fls. 096) e daquele (fls. 094) Processo, as
glosas são justificadas pelo entendimento de que são bens “não utilizados diretamente na
prestação de serviços e na produção de bens destinados à venda”.
Nos Pedidos de Ressarcimento, o ônus da prova efetivamente é da interessada,
conforme art. 36 da Lei no 9.784/99 ("Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado
...”) e do art. 333, I, do antigo Código de Processo Civil ("O ônus da prova incumbe ... ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito"). Mas, neste caso, não foi a questão probante a
motivação da glosa, mas sim a interpretação dada pela autoridade fiscal ao conceito de insumo.
Considerado isto, o tratamento a ser dado a estes bens está no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018:
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos das
contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção
de bens destinados à venda e de prestação de serviço.
2.2)
Fretes de “Produtos” em Garantia.
Vejamos o que alega o contribuinte (fls. 353 e 354):
“Segundo o acórdão ora recorrido, o voto condutor não entendeu tal operação como
"frete na operação de venda" que esta expresso na Lei no 10.833/03.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-009.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011707/2007-08

Porém, estes ‘fretes-garantias' tratam-se de insumos do processo produtivo. Conforme já
diversas vezes explicitado acima, o conceito de "insumo" preponderante é o de tratar tal
qual o do imposto de renda. Sendo assim, tornando este conceito mais amplo, e então tal
operação se enquadraria perfeitamente.
Pois bem, como tal operação é firmada quando da contratação do serviço, torna ela parte
do processo produtivo, mesmo que seja em momento posterior à venda.
(...)
Destarte, o frete garantia também pode ser creditado em conformidade com o art. 3o,
inciso II, da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03, e dos arts. 290 e 299 do RIR/99.”
Dezarrazoado procurar enquadrar esta rubrica no conceito de insumo (inciso II da
Lei no 10.833/2003).
Quando muito – e ainda foi com base neste que a Fiscalização glosou os créditos
(fls. 097) e a Turma a quo negou provimento –, se poderia discutir a aplicação do inciso IX:
“frete na operação de venda ..., quando o ônus for suportado pelo vendedor", mas não neste
caso, pois não foram enviados produtos finais, mas sim peças de reposição.
2.3)
Compras para Recebimento Futuro.
No Recurso Especial, a argumentação do contribuinte é no tocante ao momento
da apropriação do crédito, sem que haja uma contraposição em relação à questão probante (fls.
356):
“ ... o acórdão ora recorrido manteve a glosa quanto a ‘compras para recebimento
futuro', em seu voto foi argumentado que a Empresa não documentou suficientemente
se tratar de aquisições destinadas a revenda ou à aplicação no processo produtivo.
Porém, tal glosa não merece prosperar, pois mesmo se tratando de venda para entrega
futura, a expedição da fatura e o conseqüente pagamento foi realizado antes da entrega
do produto.
Assim, como a base do cálculo PIS/COFINS é o faturamento, no momento em que o
fornecedor emite a respectiva fatura pode o contribuinte tomar o crédito relativo a
PIS/COFINS incidente na operação.”
O mesmo se observa já na Manifestação de Inconformidade (fls. 135) – da qual
também se pode extrair qual foi a motivação da glosa:
“... afirmou o Auditor-fiscal que “o contribuinte ainda incluiu indevidamente o
‘lançamento decorrente de compra para recebimento futuro' (CFOP’s 1.922 e 2.922)
em vez da ‘compra para industrialização originada de encomenda para recebimento
futuro' (CFOP’s 1.116 e 2.116)”.
A glosa em tela não merece prosperar, tendo em vista que a Manifestante utilizou o
código descrito para ‘lançamento decorrente de compra para recebimento futuro', pois
em que pese não tenha recebido a mercadoria comprada, a expedição da fatura e o
conseqüente pagamento foi realizado antes da entrega do produto.”
Não tendo a interessada trazido qualquer prova do que alegou, isto levou a
DRJ/Porto Alegre a considerá-la improcedente (fls. 187):
“... o interessado limitou-se a argumentar sobre a emissão antecipada da fatura e o
pagamento das contribuições antes da efetiva entrega da mercadoria, contudo, em
momento algum procurou demonstrar a quais tipos de insumos se referiam tais
aquisições e se de fato se tratariam de compras para industrialização.”
Repisa estas alegações no Recurso Voluntário (fls. 210), mas a ele anexa três
Notas Fiscais de aquisição para entrega futura (fls. 214 a 216) de “chapas grossas” (que bem
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-009.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011707/2007-08

poderiam ser matérias-primas) – sendo as aquisições de 22/08/2005, ou seja, um mais de um ano
antes do período de apuração em questão, no conjunto, somando mais de 500 toneladas.
O fez extemporaneamente ?? Sem dúvida, pois, ressalvadas as hipóteses das
alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 – nas quais o presente caso não
se enquadra, as provas da existência do direito creditório devem ser apresentadas por ocasião da
interposição da Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
Esta Turma, a depender do caso, tem, eu não diria “flexibilizado”, mas
“adequado” esta norma, como o fez no recente Acórdão no 9303-009.182, de 17/07/2019, de
relatoria do ilustre Andrada Márcio Canuto Natal, no qual se diz que “O momento de apresentar
as provas é por ocasião da entrega da impugnação ou da manifestação de inconformidade.
Porém elas podem ser aceitas, quando apresentadas no recurso voluntário e destinarem-se a
contrapor fatos ou razões trazidas somente no julgamento da impugnação ou da manifestação
de inconformidade”.
Sobre este assunto, socorro-me ainda de mais que pertinentes ponderações do
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, no Voto Condutor do Acórdão no 3202-000.815, de
13/08/2019, da 2a Turma Extraordinária da 3a Sejul do CARF:
“Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento oportuno, o
sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor
probatório no caso concreto analisado, há que ter sido juntado na
Impugnação/Manifestação de Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim,
as provas excepcionalmente juntadas de forma extemporâneas são aceitáveis, quando
apenas reforçam o valor probatório do material já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer circunstância,
sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal definido em
lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar uma
força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235,
realizada pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria
aplicado em hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente
poderia ser realizado por lei.”
E assim entendeu a Turma a quo, pois a razão de decidir do Relator do
Acórdão vergastado (fls. 259) foi a de que “como bem observado no acórdão recorrido” (o que
demonstra que ela não levou em conta as provas trazidas no Recurso Voluntário), “a interessada
não documentou suficientemente se tratar de aquisições destinadas a revenda ou à aplicação no
processo produtivo", não nos cabendo aqui levar a discussão adiante, considerado não ser a
divergência que nos foi trazida à apreciação propriamente em relação a isto.
2.4)
Locações de Veículos.
Especifica o contribuinte em sua peça recursal (fls. 350) que “na sua atividade
econômica, utiliza-se de veículos alugados de terceiros para proporcionar o deslocamento de
seus representantes comerciais".
Nenhuma relação, portanto, com o processo produtivo.
À vista do exposto, conheço em parte e dou provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, no que tange aos serviços de manutenção de prédios (parte
conhecida), e dou provimento parcial ao do contribuinte, para admitir o creditamento na
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-009.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011707/2007-08

aquisição de bens para manutenção de máquinas utilizadas no processo produtivo e fretes de
produtos em garantia.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital